Tribunal: TJDFT
Processo: 0001048-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos sexuais os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie.
2. Sendo assim, descabe o decreto condenatório quando a palavra da vítima se encontra isolada no contexto probatório. Manutenção da sentença de absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.